Tribunal: TJDFT
Processo: 0707722-30.2018.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Embargos de Declaração Processo n. 0707722-30.2018.8.07.0006 Embargante(s) MC ARTHUR DI ANDRADE CAMARGO Embargados(s) EVERSON MARQUES FERREIRA, MAYSA CAROLINA RODRIGUES SANTOS ALIMANDRO, ANGELO EDUARDO ALIMANDRO e DANIELA STEFANNI MACHADO Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E S P A C H O Diante do teor da petição de ID 15960311, concedo aos embargados o prazo de 5 (cinco) dias para o oferecimento de contrarrazões, nos termos do art. 1023, §2o, do CPC.[1] Brasília, de maio de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não sujeitam a preparo. (...) § 2o. O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.